Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR No 21 DO TJDFT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento de agravo de instrumento, diante da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21 no âmbito do TJDFT. A parte embargante alega omissão quanto à distinção entre o caso concreto e o objeto do IRDR, bem como quanto à preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a tese do IRDR no 21 ao caso concreto; (ii) avaliar se os embargos de declaração foram opostos com fundamento nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou se configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as razões que justificam o sobrestamento do feito, demonstrando a pertinência entre o caso concreto e a tese firmada no IRDR no 21, com base nos vínculos funcionais da parte com entidade da Administração Indireta à época da propositura da ação coletiva.
5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou o argumento da parte sobre a aplicabilidade do IRDR no 21, consignando que o vínculo com o Instituto de Saúde do Distrito Federal configura hipótese abrangida pela tese firmada no incidente.
6. O inconformismo da parte com a decisão não configura vício, sendo incabível o reexame da controvérsia pela via estreita dos embargos de declaração.
7. A jurisprudência pacífica entende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os fundamentos essenciais para a solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos da parte.
3. É legítima a suspensão do feito quando a situação concreta se amolda à tese firmada em sede de IRDR.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 313, IV, 982, § 5o, e 985, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/12/2020.